Tribunal: TJDFT
Processo: 0740626-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. TEMA 1.290 DO STF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FOROS CONCORRENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão e obscuridade no acórdão que reconheceu a competência do juízo de origem para processar a liquidação individual de sentença coletiva. O embargante sustentou a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.290 do STF e defendeu a prevalência da alínea “b” sobre a alínea “a”, ambas do inciso III do art. 53 do CPC, quanto à fixação do foro competente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de suspensão do processo em virtude do Tema 1.290 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da norma sobre competência relativa prevista no art. 53, III, “a” e “b”, do CPC; (iii) determinar se o acórdão é obscuro quanto à impossibilidade de declinação de ofício da competência territorial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão não é omisso quanto à suspensão do processo pelo Tema 1.290 do STF, dado que a discussão não versa sobre critérios de reajuste de cédulas de crédito rural, mas sobre a competência para liquidação de sentença coletiva.4. A alegação de omissão sobre a prevalência de um dos foros previstos no art. 53, III, “a” e “b”, do CPC é infundada, pois o acórdão analisou que se trata de competência relativa, com possibilidade de escolha entre foros concorrentes, à luz do art. 46, § 1o do CPC.5. A questão da impossibilidade de declinação de competência territorial de ofício foi suficientemente tratada, com base na Súmula 33 do STJ. Além disso, deve incidir a regra da perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC), não se verificando obscuridade.6. A parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com os objetivos dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, § 1o, 53, III, “a” e “b”, 63, § 5o, 516, parágrafo único, e 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.290 da Repercussão Geral (RE 1.445.162); STJ, Súmula 33; TJDFT, Súmula 23.

(e)